Tribunal: TJDFT
Processo: 0714451-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714451-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELA PIRES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELA PIRES DA SILVA contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0705360-14.2021.8.07.0018, que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público ao cumprimento de sentença e autorizou a expedição das requisições de pagamento referentes ao valor remanescente, condicionando, contudo, o cumprimento da medida à preclusão do decisum. Em pesquisa ao andamento processual dos autos de origem (0705360-14.2021.8.07.0018), constata-se que em 28/05/2025 houve a expedição de ofício referente à Requisição de Pequeno Valor, no montante de R$ 1.171,57 (mil, cento e setenta e um reais e cinquenta e sete centavos) em favor da ora agravante (ID 193501291 na origem). Intime-se, assim, a agravante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da persistência de interesse recursal, devendo, caso subsista algum interesse, demonstrá-lo de forma clara e objetiva. Publique-se. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator